Tribunal: TJES
Processo: 5021269-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021269-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CARMEN LUCIA LAMBRANHO TOFANO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA. INCIDÊNCIA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais no benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de cartão RMC que ela afirma não ter contratado, fixando multa pelo descumprimento, ao fundamento da presença dos requisitos do art. 300 do CPC e da inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos referentes a cartão de crédito consignado supostamente não contratado; (ii) estabelecer se o valor e a periodicidade da multa fixada pelo descumprimento observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caso configura relação de consumo, pois as partes se enquadram nos arts. 2º e 3º do CDC, o que impõe a aplicação das normas protetivas, inclusive quanto ao dever de informação adequada e clara.

4. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

5. Os contratos de adesão devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, nos termos do art. 54, § 3º, do CDC.

6. O conjunto probatório indica a probabilidade do direito alegado, pois há descontos em benefício previdenciário apesar da alegação de ausência de contratação.

7. A mera juntada de imagem do suposto contrato não afasta, neste momento processual, a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação, sobretudo diante da ausência de utilização do cartão em sua função usual.

8. O valor da multa fixada não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois se mostra adequado ao caráter cominatório e incide apenas em caso de descumprimento imotivado.

9. A jurisprudência do TJES admite a suspensão de descontos consignados diante de indícios de fraude e reconhece a adequação de astreintes em valor compatível com os parâmetros adotados pelo Tribunal.

10. A periodicidade diária da multa não se compatibiliza com obrigação de suspensão de descontos mensais, razão pela qual deve incidir por episódio de descumprimento, correspondente a cada desconto indevido.

11. O risco decorrente da manutenção da tutela recai de forma mais intensa sobre a consumidora, em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário, sendo possível à instituição financeira restabelecer os descontos em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando presentes indícios de ausência de contratação de cartão de crédito consignado, em relação de consumo regida pelo CDC.

2. A multa cominatória por descumprimento de ordem de suspensão de descontos mensais deve incidir por episódio de desconto indevido, e não em periodicidade diária, quando mais compatível com a natureza da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 54, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, AI nº 0000146-08.2020.8.08.0013, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 16.11.2020; TJES, AI nº 5000223-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, pub. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5021269-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANA NEPOMUCENO DE SOUSA SOARES - MG71885
AGRAVADO: CARMEN LUCIA LAMBRANHO TOFANO
Advogados do(a) AGRAVADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS - ES13286-A, MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS - ES11598-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Banco BMG S.A. contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária n. 5042156-95.2025.8.08.0048, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais no benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato de cartão RMC que ela afirma não ter contratado. O juízo entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, invocando a impossibilidade de prova negativa e a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC.

O agravante sustenta a regularidade da contratação e, portanto, dos descontos realizados, assim como a desproporcionalidade e periodicidade da multa imposta.

Pois bem.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.

Compulsando os autos, o conjunto probatório aponta para a probabilidade do direito alegado pelo agravado, no sentido de que, apesar de não ter contratado empréstimo com o agravante, sofreu descontos em seu benefício previdenciário.

Isso porque, embora o agravante tenha juntado imagem no corpo da petição do suposto contrato a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito, reforça a tese inicial.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000146-08.2020.8.08.0013 AGVTE: BANCO BMG S/A AGVDO: PEDRO COSTA BEBER RELATOR: DES. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Por outro lado, entendo que o arbitramento da multa deve ocorrer por descumprimento em razão da efetivação de desconto indevido, seja porque a sua incidência ocorrerá pontualmente por cada inobservância do comando judicial, observado o limite determinado na decisão agravada.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos, exemplificativamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COM CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. MULTA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo pela demonstração da fumaça do bom direito na origem, diante da aparente diferença das assinaturas firmadas nos contratos e nos documentos pessoais, se mostrando plausível a tese de ausência de contração de empréstimo consignado com cartão de crédito e a ciência acerca da existência de diversos outros casos semelhantes. 2. Não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual entendo que deva ser mantida a fixação do valor na origem eis que adequada e suficiente para o caráter cominatório. 3. Por outro lado, embora entenda que se mostra adequada a fixação das astreintes, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, devendo a decisão ser alterada para que a periodicidade da multa diária seja por episódio de descumprimento. 4. Sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Agravo de Instrumento n° 5000223-29.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/Mar/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para, confirmando a decisão liminar, alterar a periodicidade da multa, para que
incida em razão de cada desconto indevido, no valor de R$ 300,00 cada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

PEDIDO DE VISTA DO DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Compulsando o feito, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco BMG S.A.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos da Ação Ordinária nº 5042156-95.2025.8.08.0048, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais no benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato de cartão RMC que ela afirma não ter contratado.

O eminente Relator
, Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, em seu judicioso voto, consignou o seu convencimento pela reforma
parcial
da decisão agravada, dando provimento
parcial a
o recurso,
tão somente para, confirmando a decisão liminar, alterar a periodicidade da multa, para que incida em razão de cada desconto indevido, no valor de R$ 300,00 cada.

Não obstante o voto do nobre Relator, com cujo mérito, em uma análise preliminar, eu tenderia a concordar, vislumbro uma questão de ordem prejudicial que, a meu ver, impõe uma solução processual diversa e prioritária neste momento.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento, e da própria ação de origem, cinge-se à
validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC)
, situação em que o consumidor, ora agrava
do
, não reconhece a contratação do cartão de crédito com descontos recorrentes que levam a um prolongamento indefinido da dívida.

Ocorre que, ao me debruçar sobre a matéria, verifico que a questão jurídica aqui posta é
idêntica àquela afetada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no
Tema 1.414
, vinculado, entre outros, ao Recurso Especial nº 2.224.599/PE.

Conforme decisão de afetação, com posterior determinação de suspensão nacional, o Superior Tribunal de Justiça ordenou o
sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos
, que tramitem no território nacional e versem sobre as seguintes questões jurídicas:

I) Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo;

II) Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral
in re ipsa.

Considerando que o presente recurso de agravo de instrumento e a demanda principal abordam precisamente esses pontos — notadamente a alegação de vício de consentimento por erro substancial na contratação e a onerosidade excessiva decorrente do mecanismo da Reserva de Margem Consignável (RMC) — o sobrestamento do julgamento deste recurso é medida que se impõe, por força do que dispõe o
artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto, e com a mais respeitosa vênia
ao
eminente Relator,
suscito
questão de ordem
,
a fim de determinar a baixa do feito da presente pauta de julgamento, com o seu consequente
SOBRESTAMENTO

até o julgamento definitivo do
Tema 1.414/STJ
.

Proponho que a Secretaria desta Câmara proceda às anotações de estilo no sistema processual eletrônico, suspendendo o fluxo do processo até a publicação do acórdão de mérito do referido Tema Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que os autos deverão retornar conclusos para o prosseguimento do julgamento, conforme a tese a ser fixada.

É como voto.